Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-95.2019.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-95.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENY DAS VIRGENS - CPF: 314.711.451-15 (APELANTE), MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS - CPF: 036.648.381-14 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, a qual, na hipótese dos autos, é prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000177-95.2019.8.11.0034

APELANTE:

ERENY DAS VIRGENS

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERENY DAS VIRGENS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT,
Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 1000177-95.2019.8.11.0034
,
ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença, haja vista que o contrato firmado com a recorrida consta uma assinatura da qual desconhece e, ainda, porque formalizado numa cidade da qual nunca esteve, qual seja, no Rio de Janeiro.

Diante disso, pugna pela realização de perícia grafotécnica para verificar a legitimidade do contrato apresentado (id. 88962023).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende que o contrato foi efetivamente firmado com a parte autora, de modo que não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato no 590310165, celebrado em 17/01/2019, ressaltando, inclusive, que o TED foi disponibilizado na conta corrente da autora.

Diante disso, argumenta que não há falar em indenização pelo dano material e nem mesmo moral, tendo em vista que não houve falha nos serviços contratados (Id. 88962029).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 89127990 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Infere-se dos autos que
ERENY DAS VIRGENS
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, visando desconstituir o empréstimo consignado efetivado em 17/01/2019, no valor de R$1.892,72 (mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), para ser pago em 72 parcelas de R$53,28 (cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), da qual desconhece ter contratado, embora o valor tenha sido creditado em sua conta corrente.

Denota-se da inicial que o empréstimo foi contratado em 17/01/2019, e logo no mês seguinte, a autora se deslocou até a Instituição Financeira demandada, informando o equívoco, razão pela qual lavrou um Boletim de Ocorrência em 14/02/2019 (id. 88961995 - Pág. 1) e formalizou reclamação junto à ouvidoria do banco (id. 88961996 - Pág. 1). A respectiva ação foi ajuizada em 16/04/2019 (id. 88961990 - Pág. 1), solicitando, liminarmente, a suspensão das referidas cobranças, no entanto, a tutela de urgência foi indeferida.

O requerido em sua defesa aduziu que a avença é válida, conforme contrato formalizado entre as partes (id. 88962013 - Pág. 8) e documento que comprova a liberação do valor em conta – TED (id. 88962011 - Pág. 1).

Na impugnação à contestação, a requerente aduz que a assinatura formalizada no contrato é falsa, ressaltando que apenas a última folha do contrato está chancelada. Aduziu ainda que nunca esteve na cidade do Rio de Janeiro, e na qualificação do cliente o número de telefone e sexo não correspondem com as suas informações pessoais (id. 88962018).

O magistrado de primeiro grau, entendendo que o feito comportava julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando que a assinatura lavrada no contrato se assemelha a da autora, não se verificando, em princípio, indícios de falsificação.

Para melhor elucidação do caso, colaciono as respectivas assinaturas:

Ocorre que, em que pese as assinaturas serem semelhantes, é possível observar diferenças na escrita, o que, somado a todas as circunstâncias e atos promovidos pela autora a fim de comprovar a sua boa-fé, torna-se necessária invocar o princípio da verdade real e, por consequência, determinar a produção da prova grafotécnica.

Isso porque a autora é residente na cidade de Dom Aquino-MT (id. 88961993 - Pág. 1), no entanto, o contrato de empréstimo foi lavrado na cidade do Rio de Janeiro. Ademais, logo em seguida que percebeu o crédito disponibilizado em sua conta corrente se dirigiu até o banco para tomar as providências pertinentes, contudo, sem êxito.

Diante disso, apenas pelo confronto visual de assinaturas constantes no contrato de empréstimo e na carteira de identidade da apelante é temerário o julgamento antecipado da lide sob o fundamento de não haver fraude.

A propósito, em caso análogo esta Câmara de Direito Privado assim posicionou, confira:

“RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença
.”
(TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa
”
(TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO -
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA
. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC”
(TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021